Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708787-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA ORTODOXA GREGO BRASILEIRA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. MANUTENÇÃO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular. 2. Não havendo qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão, possível a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito. 3. Entretanto, diante da inteligência do referido artigo 30, da Lei acima especificada, o prazo máximo para manutenção no Plano de Saúde é de 24 (vinte e quatro) meses da morte. Precedentes desta Egrégia Turma. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e julgamento fora dos limites da lide; b) artigo 1.015, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão objeto do agravo de instrumento não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC e, muito menos, na hipótese prevista no inciso I do aludido artigo, devendo, assim, ser determinada a reforma da decisão recorrida de modo a reconhecer que o agravo de instrumento interposto pela Vision não merece sequer conhecimento, até porque veicula matérias próprias da análise de mérito (validade ou não de previsões contratuais – possibilidade de exclusão de dependentes do segurado), o que não se pode admitir nessa via, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC; c) artigos 113, 421, 422, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 51, incisos IV e XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, todos Código de Processo Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, asseverando não ser aplicável a Lei 9.656/1998 ao presente caso, tendo em vista que o contrato foi firmado em 1993, antes da vigência da referida lei. Ressalta, ainda, que foi desprezado os fatos incontroversos nos autos, as particularidades do presente caso, remetendo para segundo plano os princípios da dignidade humana, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso do poder econômico, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, negando, assim, eficácia à previsão dos referidos dispositivos legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos II, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 6o, 93, inciso IX, 170, caput, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal, em razão da manifesta negativa de prestação jurisdicional, ofendendo, assim, o princípio do devido processo legal e o direito da ampla defesa e do contraditório. Pede, ainda, seja acolhida a nulidade por julgamento fora dos limites da lide e seja determinada a reforma da decisão recorrida no sentido de restabelecer os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento pelos próprios fundamentos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial com fulcro nos artigos 113, 421, 422, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 51, incisos IV e XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 140, 141, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, inciso II, 492, 1.015, caput e inciso I, todos Código de Processo Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39337713): (...) No presente caso, a superação da preliminar de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso foi suficientemente analisada, in verbis: “Analiso, prefacialmente, a preliminar de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. O agravado aduz não ser cabível o presente recurso, pois a decisão agravada não foi deferida em sede de tutela de urgência, tendo resolvido apenas a questão do cancelamento do plano de saúde dos dependentes de um dos associados que faleceu no curso do processo. No entanto, verifica-se tratar-se de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência de forma incidental, ou seja, no curso do feito. Portanto, refeito a preliminar, com fulcro no artigo 1.015, artigo I, do Código de Processo Civil.” A aplicabilidade da Lei 9.656/1998 em razão da ausência de previsão contratual acerca dos direitos dos beneficiários em caso de morte do titular também foi expressamente analisada, in verbis: “Em face da total ausência de regulamentação, seja administrativa ou legislativa, para tratar dos direitos dos beneficiários, em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão, é possível aplicar as regras existentes para os planos coletivos empresariais, pois em ambos os casos temos contratos disponíveis apenas a um grupo de pessoas, definido em razão do vínculo existente, seja ele de natureza empregatícia ou classista. O artigo 8o da Resolução 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular, in verbis: ‘Art. 8o Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998.’ Os artigos 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde tratam das hipóteses de perda do vínculo empregatício sem justa causa ou de aposentadoria, nos casos de planos de saúde coletivos empresariais. Segundo os dispositivos legais, é assegurado ao beneficiário o direito de manter sua condição, nos mesmos moldes de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. O benefício estende-se, também, aos dependentes cobertos pelo plano coletivo empresarial, em caso de morte do titular, in verbis: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. § 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.’ Os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998 e, por conseguinte, o artigo 8o da Resolução 488/2022, tratam de planos de saúde coletivos empresariais, enquanto o objeto desse recurso tem natureza coletiva por adesão. Ocorre que, nesse momento, verifica-se uma identidade de condições, as quais permitem uma interpretação extensiva dos dispositivos, para suprir uma lacuna legal. Onde houver o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito.” Ademais, não há que se falar que o Acórdão decidiu fora dos limites da lide ao dar parcial provimento ao recurso e determinar de manutenção do plano de saúde pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses) após o falecimento do titular, tendo em vista que o pedido do agravante foi de rescindir o contrato. Por fim, não há omissão acerca da análise da suposta litigância de má-fé do agravante, pois sequer houve pedido nesse sentido. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos II, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 6o, 93, inciso IX, 170, caput, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028